Tribunal: STF
Processo: HC 245045
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Pedroso da Fonseca contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 885.983/SP.



    O impetrante assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para julgamento do writ impetrado perante o STJ, que teve a liminar indeferida em 1º/2/2024 e até o presente momento não teve o mérito apreciado.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado à autoridade coatora que coloque o feito em mesa para julgamento.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A alegada demora no julgamento do HC nº 885.983/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o habeas corpus em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 28/1/2024 e, com liminar indeferida em 1º/2/2024, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 21/2/2024. 



    Embora aquele writ esteja concluso ao Relator desde 21/2/2024, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Registro por fim, não ser recomendável que esta Suprema Corte se adiante ao pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça para analisar as questões suscitadas naquela impetração, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas, pois uma leitura mais aprofundada resultaria em exame per saltum da matéria. 



    Na linha desse entendimento: HC nº 101.290/RS, de minha relatoria, DJe de 6/11/09; HC nº 101.141/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 27/10/09; HC nº 101.112/GO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09; e HC nº 101.062/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, entre outros. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência de julgamento deve ser formalizado nos próprios autos do HC nº 885.983/SP, no STJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente